Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO DO STF. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MEDICAMENTO KADCYLA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REQUISITOS. RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme restou definido no RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, podendo o pólo passivo das ações versando sobre tratamento médico, ser composto por qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente, não havendo obrigatoriedade de formação de litisconsórcio.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. No caso, restou devidamente comprovado através de laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.